Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711218-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cristiano Júlio Silva Xavier Ítalo Claudio Ribeiro Xavier Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Júlio Silva Xavier em conjunto com Ítalo Claudio Ribeiro Xavier contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0719997-71.2019.8.07.0007, assim redigida: “Os devedores Cristiano Júlio Silva Xavier e Ítalo Cláudio Ribeiro Xavier apresentaram impugnação na qual pleiteiam (id. 120078565): (a) a nulidade de todos os atos processuais a contar da avaliação do imóvel expropriado, intimando os devedores para fins de impugnação do laudo; (b) acaso não seja acatado o pleito anterior, que seja suspenso o leilão para fins de substituição do bem penhorado; (c) acaso não aceitos os pleitos anteriores, seja o presente feito suspenso para que o exequente se manifeste quanto a proposta de acordo, para fim de findar o presente processo e os demais envolvendo as mesmas partes, deixando como garantia ainda o mesmo imóvel ora penhorado até liquidação da dívida; (d) suspensão do leilão, oficiando-se o leiloeiro A despeito do alegado, verifica-se que a intimação acerca da avaliação do imóvel penhorado se deu conforme os ditames legais, o que se abstrai da certidão do id. 105631545, cujo excerto abaixo transcrevo: ‘Após a avaliação do imóvel já não obtive contato, nem telefônico com o intimando e nem obtive resposta escrita através do aplicativo de mensagem whatsapp, muito embora conste naquele aplicativo que a mensagem foi recebida e visualizada pelo receptor. Face a todo o ocorrido e autorizado pela Portaria GC 34/21 E Resolução 354 CNJ PROCEDI A AVALIAÇÃO do bem imóvel descrito no mandado, situado à QNM 19, CONJ O, LOTE 43, CEILANDIA DF por estimativa, face não ter sido franqueada a entrada deste oficial de justiça ao endereço. Em seguida, segundo permissivo da Portaria GC 3/21 e Resolução CNJ 354/20 PROCEDI A INTIMAÇÃO de ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER, 005.458.551-10, (61) 99987-0702, o qual, muito embora não tenha declarado por escrito sua ciência, recebeu e visualizou a mensagem enviada pelo aplicativo de mensagem whatsapp ao número de telefone móvel acima especificado, no qual, dias antes o intimando e este Oficial de Justiça conversaram por chamada de voz e por aplicativo de mensagem. Segue Laudo de Avaliação do Imóvel.’ (Grifei) Verifica-se que o auxiliar de justiça praticou regularmente o ato processual, e a intimação mediante a utilização de meios eletrônicos, com dispensa da colheita da nota de ciência está autorizada pela Portaria GC 34, de 02 de Março de 2021 do TJDFT, de modo que não há nulidade no ato em foco. Quanto à suposta nulidade, consubstanciada na ausência de intimação (da penhora) da esposa do executado, abstrai que quando ele adquiriu o imóvel era divorciado. Ademais, no seu atual matrimônio, o regime de casamento é o de separação de bens (id. 120078580). Portanto, não reside interesse processual na intimação do cônjuge virago, pois o patrimônio entre os nubentes não se comunica, sendo o imóvel constrito de exclusiva propriedade do executado, o que atrai a regra do art. 842 do CPC, que reza: ’Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.’ Grifei. Assim, porque ausente qualquer nulidade não há falar em suspensão do leilão ou mesmo da execução. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes. Aguarde-se a realização do leilão. Sem prejuízo, manifeste-se a parte quanto à proposta de acordo (CPC 3o, §2o). Intimem-se.” (Grifos constantes no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34328705), em síntese, que não foi procedida a intimação válida dos devedores, no processo de origem, a respeito da avaliação dos bens imóveis indicados à penhora. Verberam que o Juízo de origem não apreciou o requerimento de substituição do bem penhorado. Sustentam que há incongruência nos valores dos imóveis avaliados. Finalmente pontuam que o imóvel penhorado será leiloado em data próxima. Nesse contexto requerem a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada com o intuito de que seja aberta nova oportunidade aos devedores para impugnarem a avaliação dos bens imóveis indicados à penhora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 34331209 e Id. 34331210). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar se os devedores foram intimados a respeito da avaliação dos bens imóveis indicados à penhora, bem como se é possível a substituição do bem penhorado. Inicialmente observa-se que a sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda ajuizou ação de execução contra a sociedade empresária Viva Serviços de Coleta Ltda – ME, Cristiano Júlio Silva Xavier e Ítalo Claudio Ribeiro Xavier (Id. 52158746 dos autos do processo de origem) com o intuito de obter a satisfação de crédito no montante de R$ 130.137,63 (cento e trinta mil cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos). Para satisfazer a dívida consubstanciada em cédula de crédito bancária a sociedade empresária credora indicou (Id. 80210802 dos autos do processo de origem) os imóveis de propriedade do devedor Ítalo Claudio Ribeiro Xavier localizados na QNM 19, Conjunto O, LT 43, Ceilândia, matrícula no 59.670 do Cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis, e no Lote 5, QNA 48, Taguatinga, matrícula no 349.683, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis. O Juízo singular promoveu a penhora dos aludidos bens (Id. 93626342 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, foi procedida a avaliação de ambos os imóveis. Na ocasião, os Oficiais de Justiça procederam à intimação do devedor Ítalo Claudio Ribeiro Xavier a respeito do laudo de avalição, ainda que por meio do aplicativo “whatsapp”, nos termos da Portaria GC no 34/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como da Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (Id. 105631545 e 107437169 dos autos do processo de origem). Com efeito é possível observar que o devedor Ítalo Claudio Ribeiro Xavier, ora agravante, foi devidamente intimado a respeito da avaliação dos bens imóveis aludidos (Id. 105631553, Id. 105631550, Id. 105631550, Id. 105631552, Id. 105631554 e Id. 107437171 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar, aliás, que o credor requereu expressamente a desistência da penhora em relação ao imóvel situado no Lote 5, QNA 48, Taguatinga, ao argumento de que o bem em questão foi indicado à penhora em processo no qual Ítalo Claudio Ribeiro Xavier também é devedor (Id. 114356659 dos autos do processo de origem). Diante do quadro delineado observa-se que o devedor foi devidamente intimado para se manifestar a respeito do valor atribuído aos referidos bens por meio das avaliações aludidas. Em relação à penhora de bem imóvel é necessário ressaltar que o mero fato de ter sido o bem avaliado em montante superior ao do débito não impede o prosseguimento dos efeitos da referida expropriação. Ademais, o princípio da menor onerosidade enuncia que diante de vários meios à disposição do credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moles do art. 805 do CPC. A onerosidade é inerente à expropriação levada a efeito pela penhora. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada à esfera patrimonial do devedor pode ser verificada, com efeito, diante da existência de mais de um bem passível de penhora. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, assim, que é atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para a solvência do débito, nos moldes do art. 805, parágrafo único, do CPC. A respeito da substituição da penhora, aliás, o art. 847 do CPC dispõe que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. No caso, embora devidamente intimado a respeito da penhora dos imóveis aludidos (Id. 97428369 dos autos do processo de origem), o devedor Ítalo Claudio Ribeiro Xavier não manifestou interesse na substituição dos bens penhorados. Além disso observa-se que os agravantes não demonstraram que o bem indicado para essa finalidade não trará prejuízo à credora. Em verdade observa-se o claro intento, promovido pelos ora recorrentes, de impedir a efetivação do leilão designado para o dia 18 de abril de 2022. Por essas razões, observa-se que as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator